Tribunal: CARF
Processo: 10730.007943/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.007943/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.942 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
LUCIANO NOGUEIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se as glosas das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do
comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.007943/2008-38
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.942 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007943/2008-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 6.358,31, já acrescido de multa de ofício e jutos de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 11.523,12, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
3.168,86 (fls. 6/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 04-22.763, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 34/38):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 04 a 09) lavrada pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Marcelo Cruz Pontual no valor de R$
6.358,31 consolidado em 06/2008, referente a Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, exercício 2006, em razão de trabalho de malha onde foram verificadas as
seguintes infrações:
Dedução indevida de despesas médicas. Glosa do valor de R$ 11.523,12. Não foram
aceitos os pagamentos declarados para JACQUELINE MINERVINO DE ALMEIDA e
GLEICIANE A M SIGNE, pelo descumprimento de formalidades essenciais (falta
de identificação do usuário do serviço no recibo).
Em sua impugnação de folhas 01 a 02, o interessado alega que:
1. A documentação comprobatória encontra-se revestida das formalidades. Em
todos os recibos constam a identificação do usuário.
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 12/01/2011 (fls. 41), o contribuinte, em 10/02/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 42/44), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
aos autos declarações firmadas pelas profissionais prestadoras dos serviços contratados,
atestando a realização e quitação dos serviços, tendo por paciente o próprio contribuinte,
requerendo, ao final, a nulidade do lançamento.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 45/46.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.942 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007943/2008-38

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa remanescente em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE que manteve o
lançamento, em relação às glosas das despesas médicas pagas à psicóloga Jacqueline Minervino
de Almeida – CRP 05-17629 (R$ 4.800,00) e à fisioterapeuta Gleiciane Aparecida M. Signe –
CREFITO 37556-F (R$ 6.000,00), por falta de indicação dos beneficiários dos serviços e falta da
comprovação dos dispêndios realizados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2006.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, declarações fornecidas
pelas prestadoras dos serviços contratados e por ele realizados, atestando inclusive as quitações
em espécie dos aludidos tratamentos (fls. 45/46).
Quanto as glosas remanescentes em litígio, cabe salientar que, no processo
administrativo fiscal, os princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório
devem prevalecer, sobrepondo-se ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado
pela decisão recorrida, caso em que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade
administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora trazidos e dos já constantes dos autos,
em relação aos fundamentos contidos na decisão de recorrida (fls. 37/38):
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.942 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007943/2008-38

O Auditor-Fiscal destacou que os recibos apresentados relativos a pagamentos efetuados
à JACQUELINE MINERVINO DE ALMEIDA e GLEICIANE A M SIGNE não se
encontram revestidos de todas as formalidades essenciais (falta de identificação do
usuário do serviço no recibo).
Em relação à glosa de parte das despesas com plano de saúde, o contribuinte nada diz
expressamente.
O interessado alega que consta o usuário dos serviços nos recibos. Verifica-se que nos
recibos emitidos por JACQUELINE M ALMEIDA que constam dos autos (folhas 10 a
13) consta a seguinte descrição:
"referente às sessões de psicoterapia individual "
Os recibos emitidos por GLEICIANE A. M. SIGNE (folhas 14 a 17) possuem a
seguinte descrição:
"referente a tratamento de fisioterapia domiciliar"
Em ambos os casos, não consta quem foi o paciente dessas sessões. Consta apenas
que o interessado foi quem efetuou o pagamento. Não é possível saber se o tratamento
foi para ele ou para terceira pessoa, e somente é dedutível a despesa paga relativa a
tratamento do próprio interessado ou seu dependente.
Verifica-se também que os recibos não são numerados e que as descrições são
genéricas, não constando a quantidade de sessões a que se refere cada recibo.
Além disso, o montante dos recibos apresentados perfaz o total de R$ 10.800,00. Em
razão do elevado valor dos recibos, também é necessário a comprovação do efetivo
desembolso.
O interessado declarou somente rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Além disso,
não declarou possuir dinheiro em espécie.
Assim, sua renda circula pela conta corrente e é fácil a identificação de gastos de
valores elevados, através da apresentação dos extratos bancários demonstrando os
saques ou cheques emitidos com valores e datas compatíveis com os recibos
apresentados.
Por todos esses motivos, em razão da glosa efetuada, para a comprovação da despesa
médica declarada e glosada, o interessado deveria trazer aos autos:
1. Declaração do profissional com os requisitos exigidos pelo Auditor-Fiscal e a
informação dos serviços prestados, nome do paciente e respectivos valores cobrados;
2. Prova do efetivo desembolso, através da apresentação de extratos bancários com
destaque dos saques ou cheques emitidos com valores e datas compatíveis com os
recibos apresentados.

Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações fornecidas pela psicóloga Jacqueline Minervino de Almeida e pela
fisioterapeuta Gleiciane Aparecida M. Signe, aliado aos recebidos anteriormente por elas
emitidos (fls. 45/46 e 16/23) – além de conterem os requisitos exigidos pela legislação de
regência (art. 80, § 1o, II e III do RIR/99), atestam como paciente/beneficiário o próprio
Recorrente, bem como a quitação dos tratamentos por ele realizados no decorrer do ano-
calendário de 2005 – restando assim, ao meu sentir, sanados os vícios apontados na decisão
recorrida no que tange a indicação do paciente e a comprovação dos dispêndios, razão pela qual,
me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
constante dos autos, afasto as glosas remanescentes em litígio sobre as despesas declaradas.

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.942 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007943/2008-38

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$
10.800,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital